Tribunal: TJSP
Processo: 2331512-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face de decisão que rejeitou pedido de nova pesquisa via sistema INFOJUD – Transcurso de cinco anos desde a última diligência nesse sentido que autoriza a realização de nova busca de informações junto à Receita Federal – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.